Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO. TEMA 971 DO STJ. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL DESCUMPRIDO. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. TEMA 938 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002. DISTINGUISHING.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a nova Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018) não poderá atingir os contratos anteriores à sua vigência, pois a retroatividade, ainda que mínima, em regra, é vedada pela legislação pátria, salvo no caso de normas constitucionais originárias; inaplicabilidade das novas disposições ao caso sob exame.
2. É fato incontroverso e que, portanto, independe de prova (art. 374, inciso III, do CPC), que houve atraso na entrega da obra, já considerado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, fato que culminou no pedido de rescisão contratual por parte dos Autores.
3. Na forma do Tema 971 do STJ, em contrato de adesão entre comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
4. Impossibilidade de retenção dos valores pagos, ainda que de forma parcial, pela Recorrente, tendo em vista que a rescisão do contrato se deu em razão do atraso na entrega da obra (culpa do promitente-vendedor); inteligência da Súmula 543 do STJ.
5. Para que haja a transferência da responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem para o adquirente faz-se necessária a existência de cláusula contratual com a previsão expressa do preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, sob pena de ilegalidade da cobrança; exegese extraída do Tema 938, item 2, do STJ.
6. Nos termos do Tema 1002 do STJ, para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, faz-se necessária a comprovação de que o promitente comprador deu causa à rescisão, hipótese que não se adequa ao caso em análise, já que decorrente de atraso na entrega da obra.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.